Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718895-95.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTRELLI, HERIKA MARA VICENTINI VALE, ANDRE RICARDO PEREIRA DA CONCEICAO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, em face da r. sentença exarada sob o ID 28251440. O procurador das partes apelantes protocolou petição informando a revogação do mandato (ID 40961880), ao tempo em que colacionou notificação extrajudicial das apelantes, conforme ID 40961882. Esta relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 41064453, determinou suspensão do processo, designando o prazo de 10 (dez) dias, a fim de que as apelantes regularizassem a representação processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, determinando à Secretaria da Turma que procedesse à exclusão dos registros do atual patrono do sistema do PJE 2o Grau. As certidões de ID’s 42310263 e 42421985 indicam que as intimações pessoais das apelantes, para regularizarem a representação processual, restaram frustradas. Assim, considerando que havia nos autos a indicação de endereço diverso do diligenciado (ID 28251447), e em atendimento ao artigo 76 do Código de Processo Civil, esta Relatoria determinou nova intimação pessoal das apelantes, no endereço na Quadra 01, Rua 210, Lote 40, Taguatinga Shopping, Torre B, 13o Andar, Sala 1308, Taguatinga, Brasília/DF, CEP 71.950-904, a fim de que regularizassem a representação processual. Apesar de as certidões de ID’s 42873814 e 42874014 indicarem que as apelantes tomaram ciência da expedição eletrônica, as diligências não foram cumpridas, em razão das apelantes terem se mudado do referido endereço (ID’s 42943609 e 42943610) O artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe sobre alguns deveres das partes, in verbis: Art. 77.Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V- declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Portanto, em conformidade com o artigo transcrito, é dever da parte manter o seu endereço atualizado, devendo comunicar eventual mudança de endereço. Ademais, o artigo 274 do Código de Processo Civil prescreve: Art. 274.Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (grifo nosso) Assim, não tendo as apelantes cumprido o dever previsto na norma processual, ou seja, o de manter os endereços atualizados, presumem-se válidas as intimações encaminhadas aos endereços constantes nos autos para que regularizassem sua representação processual. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADOS. RENÚNCIA DE PODERES. INTIMAÇÃO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. RECORRENTES NÃO MAIS INSTALADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÕES VÁLIDAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015. ( AgInt no AREsp 1690469/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) 2. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias ( CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021) 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1392132 SP 2018/0289693-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RENÚNCIA DO ADVOGADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DEVER DA PARTE. VALIDAÇÃO DA INTIMAÇÃO. ARTS. 77, V e 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONSIDERADO INEXISTENTE. SÚMULA No. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do NCPC. 3. Aplica-se o óbice da Súmula no 115 do STJ na hipótese em que o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1313210/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RENÚNCIAAO MANDATOAPÓSAINTERPOSIÇÃODO AGRAVO REGIMENTAL. MUDANÇA DEENDEREÇO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É obrigação da parte manter atualizado seuendereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC. Válida, portanto, a intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular. 2. Aplica-se o óbice daSúmula no 115 do STJna hipótese em que o recorrente,apósrenúnciados seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1012691/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 76 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, em face da renúncia de mandato, pelos advogados da empresa executada, agravante, foi ela intimada a regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 76 do CPC/2015, quedando-se inerte, conforme certificado nos autos. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "diante da inexistência de advogado cadastrado nos autos para representação processual do agravante, em virtude de renúncia ao mandato após a interposição do agravo interno, não pode ser conhecido o recurso, por ausência de pressuposto processual" (STJ, AgInt no AREsp 845.826/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no Ag 1.433.736/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/08/2018; AgInt na Rcl 35.728/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/06/2018; AgInt no REsp 1.646.445/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgInt no AREsp 729.651/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 03/04/2017; REsp 1.610.575/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2016. IV. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1270556/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) Por conseguinte, considerando efetivada a intimação das apelantes para regularização processual, aguarde a Secretaria da Turma o transcurso de eventual prazo para recurso do v. acórdão exarado sob o ID 40811956. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023 às 17:59:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora